Tribunal: STF
Processo: Rcl 44199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ana Karla Ladislau dos Reis em desfavor de decisão proferida pelo Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cobrança nº 1033716-54.2019.4.01.3400, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    A reclamante narra que “ajuizou demanda judicial com o fito de obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da TR, com substituição pelo índice INPC, ou IPCA ou outro índice que esta Corte entender cabível […] como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do FGTS do Requerente, em cada período de rendimento desde janeiro de 1999 até os dias atuais, vencido e vincendo.”
    Afirma que o juízo de primeira instância, embora reconhecendo a existência de ordem vinculante do STF no sentido de sobrestar todos os processos sobre o tema, julgou liminarmente o pedido, justificando sua atuação em razão i) do grande número de processos distribuídos sobre a matéria e ii) da possibilidade de o processo ser sobrestado na instância revisional, na hipótese de ser interposto recurso.
    Defende que a ordem exarada pelo STF na ADI nº 5.090/DF-MC é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, não havendo justificativa possível para seu descumprimento, tampouco a alegada quantidade de processos em trâmite sobre a temática.
    Liminarmente, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5090/DF e, no mérito, a confirmação da providência cautelar.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 14/5/20, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo nº 1033716-54.2019.4.01.3400.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente